Tribunal: TJES
Processo: 0002384-68.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002384-68.2014.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO ANTONIO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002384-68.2014.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO ANTONIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES
.
ARTIGO 15
5
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL.

1.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO DELITIVO DO RÉU
.
2.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA.

3.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.

Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância. Recorrente que possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado.
2
. Além de o réu possuir maus antecedentes, pois ostenta outra condenação criminal com trânsito em julgado, não há nos autos laudo de avaliação que comprove o pequeno valor dos bens subtraídos, não sendo possível aferir se possuíam valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002384-68.2014.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO ANTONIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO ANTONIO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de julho de 2014, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, subtraiu para si uma bolsa com ferramentas, dois capacetes de moto, dois produtos do gênero alimentício, sendo azeite e leite, e um talonário de cheques, todos pertencentes à vítima Miquéias Xavier da Cruz.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do furto privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 21850570, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Interrogado em juízo, o réu revelou que na época do fato ingeria grande quantidade de bebida alcoólica e acabou furtando alguns capacetes.

A vítima Miquéias Xavier da Cruz, ouvida em juízo, ratificou sua versão apresentada na esfera policial, onde relatou que no dia do crime ouviu o réu o chamando no portão, mas não o atendeu, tendo, após, notado a ausência dos objetos descritos na denúncia. Sendo assim, através das câmeras de videomonitoramento, verificou que de fato os bens foram subtraídos pelo réu, de alcunha “Tatu”.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado nos autos nº 0000671-19.2018.8.08.0026.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Seguindo na linha de irresignação, suscitou o recorrente o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, conforme já abordado, o réu possui maus antecedentes, pois ostenta outra condenação criminal com trânsito em julgado.

Ademais, não há nos autos laudo de avaliação que comprove o pequeno valor dos bens subtraídos, não sendo possível aferir se possuíam valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES. IMPOSSÍVEL PRESUMIR O VALOR. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que "[a]usente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 2. Assim, ainda que tenham sido afastados os maus antecedentes do agravante, inviável o reconhecimento da figura privilegiada do crime praticado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.906.309/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)